Tribunal: TJSP
Processo: 1013408-60.2022.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
REVISIONAL. Cédula de crédito bancário. Capitalização de juros. Possibilidade. Art. 28, § 1o, I, da Lei no 10.931/04. Inocorrência de abusividade na utilização da Tabela Price no caso concreto. Tarifa de cadastro. Aplicação do entendimento firmado no REsp no. 1.255.573/RS e Súmula 566, do STJ. Cobrança válida da tarifa de avaliação do bem - Tema 958, do STJ. Tarifa de registro de contrato.

Ementa:
REVISIONAL. Cédula de crédito bancário. Capitalização de juros. Possibilidade. Art. 28, § 1o, I, da Lei no 10.931/04. Inocorrência de abusividade na utilização da Tabela Price no caso concreto. Tarifa de cadastro. Aplicação do entendimento firmado no REsp no. 1.255.573/RS e Súmula 566, do STJ. Cobrança válida da tarifa de avaliação do bem - Tema 958, do STJ. Tarifa de registro de contrato. Prestação do serviço não demonstrada. Abusividade configurada. Devolução dos valores descontados indevidamente. Restituição ou compensação em dobro. Art. 42, parágrafo único, do CDC. Modulação temporal fixada pelo STJ no julgamento do EAREsp no 676.608/RS. IOF. Aplicação do entendimento firmado no REsp no. 1.255.573/RS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.